Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. ARTROSCOPIA TOTAL DO QUADRIL. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, no entanto, não estipulou um prazo para atendimento. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer em sede de tutela recursal o estabelecimento do prazo de 30 (trinta) dias para o recorrido fornecer o procedimento almejado. A recorrente que possui 76 anos, alega que apresenta diagnóstico de COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL), com indicação de realizar o procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, inserida no sistema de regulação em 20/03/2023, classificado com risco amarelo-URGÊNCIA. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, a recorrente necessita de conduta eletiva, sem urgência, especialmente no atual momento pós pandemia de COVID-19. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 56166058, deferiu a gratuidade de justiça à recorrente e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 56126264, pág. 1/9, que encaminha a paciente para o procedimento afirma: “Paciente, 76 anos, apresenta artrose grave em quadril esquerdo, com muita dor e limitação funcional. Há necessidade de realizar tratamento cirúrgico com Artroplastia Total do Quadril”. Com classificação Amarela - Urgente”. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 20/03/2023, com prioridade amarela, e, que constam na fila 776 solicitações, sendo 51 na prioridade vermelha, 265 na amarela, 183 na verde e que na prioridade Amarela, caso da recorrente, estão sendo agendadas as solicitações do mês 10/2021, informação do mês de junho/2023, ID 56126265, pág. 1/2.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é amarela, ou seja, urgente.
9. O Enunciado 93/CNJ estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.".
10. Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão, da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 20/03/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que o procedimento e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão.
11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido, que forneça à recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão, o procedimento ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, conforme relatórios médicos anexos, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Custas, beneficiária gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
13. Intime-se, pessoalmente, o Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do DF.